Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-88.2018.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638345
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002595-88.2018.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em
que é embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, é embargado CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18317
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002595-88.2018.8.26.0659/50000
COMARCA: VINHEDO - 2a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: EUZY LOPES FEIJO LIBERATTI
EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
EMBARGADO: CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
vício
no
julgado.
Inexistência.
Embargos que não tem o condão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o aresto de fls. 577/582, com alegação de
vício no julgado, além de prequestionar a matéria.
É a síntese do necessário.
Segundo dispõe o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
No presente caso, não se vislumbra
nenhum vício no julgado embargado.
Com efeito, a Turma Julgadora foi clara
ao expor, por completo e com objetividade, os motivos que
a levou a negar provimento ao recurso, mantendo a sentença
que determinou a cobertura total do procedimento cirúrgico
indicado ao embargado, uma vez que o rol da ANS é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meramente exemplificativo e não restritivo.
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
E
o
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça já decidiu que: “os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Por
fim,
para
eventual
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto que,
segundo o artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a
parte embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
qualquer vício no v. acórdão embargado

Pretensão de rediscussão da matéria, o que
é
vedado
via
declaratórios
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade
da
menção expressa de dispositivo legal para
caracterizá-lo
-
Suficiência
do
enfrentamento
da
questão
de
direito
debatida - Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça
-
CPC
2015,
art.
1025
-
Embargos
rejeitados."(Embargos
de
Declaração
no
1008643-97.2017.8.26.0077,
relatora Lígia
Araújo Bisogni, j. 22/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Pretensão
de
prequestionar
a
matéria
discutida ao longo do feito Descabimento
Hipótese
em
que
todas
as
questões
suscitadas pelas partes foram objeto de
análise pela Turma Julgadora, o que supre
o requisito de admissibilidade para a
interposição de eventuais recursos junto
aos
Tribunais
Superiores
EMBARGOS
REJEITADOS.” (Embargos de declaração no
2045502-69.2016, relatora Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. 27/05/2016)
“Em tema de prequestionamento, o que deve
ser exigido é apenas que a questão haja
sido exposta na instância ordinária. Se
isto
ocorreu,
tem-se
a
figura
do
prequestionamento implícito, que o quanto
basta”. (RT 654/192)
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator